Tribunal: STF
Processo: ARE 1482233
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO BANCO BAMERINDUS S/A (HSBC BANK BRASIL). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, EFETIVO PROPRIETÁRIO DO TÍTULO, ILEGITIMIDADE ATIVA, EXTENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMAS NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM. JUROS APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA E PARÂMETROS DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RESP 1.438.263/SP E RESP 1.361.799/SP. DESAFETAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.410.346-3/01 EM TRÂMITE NESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCESSÃO ENTRE BANCOS (BAMERINDUS E HSBC). RECONHECIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSICIONAMENTO FIRMADO NOS RESP’S 1.361.800/SP E 1370899/SP. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. TEMA REPETITIVO 871 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO” (doc. eletrônico 4, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega afronta aos arts. 5º, XXI e 97 da Constituição (doc. eletrônico 21).



    Afirma, inicialmente, que a matéria diz respeito à necessidade de “[...] autorização expressa para a propositura de execução individual proveniente de sentença coletiva, cuja repercussão geral foi reconhecida por parte do Supremo Tribunal Federal”, discussão que culminou com a aprovação do Tema 82 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 21, pp. 5-6).



    Sustenta ser necessário o sobrestamento do julgamento deste recurso extraordinário até o julgamento do Recurso Especial 1.438.263/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (doc. eletrônico 21, pp. 7-8).



    Registra que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou vigência ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, “[...] quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC”. Violou, pois, o art. 97 da Constituição (doc. eletrônico 21, pp. 8-9).



    Declara que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, porque admitiu parte ilegítima para figurar no polo ativo da fase de liquidação da sentença (doc. eletrônico 21, pp. 9-12).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou expresso que a matéria relativa à ilegitimidade ativa dos recorridos não seria objeto de apreciação do agravo de instrumento então interposto, nos seguintes termos:



    “[...]



    De início, destaco que o recurso deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, nesta fase, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. 



    Dessa forma, friso que não conheço da parte do agravo que visa discutir o título inexigível, a atribuição do efetivo proprietário do título de crédito, ilegitimidade ativa, extensão do julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, juros remuneratórios devidos apenas ao que se refere ao mês de fevereiro de 1989, visto que nenhuma das matérias foram decididas na origem” (doc. eletrônico 4, p. 3).



    Ainda quanto ao tema da legitimidade ativa, o acórdão recorrido verificou que, a partir da fase processual em que se encontravam os exames do incidente repetitivo do STJ e a repercussão geral no STF, não via necessidade de sobrestamento dos autos, mantendo-se a decisão então impugnada (doc. eletrônico 4, pp. 3-4).



    Nesse contexto, para apreciar os fundamentos do recurso extraordinário e dissentir das conclusões do acórdão impugnado acerca da legitimidade ativa dos recorridos e eventual equívoco na decisão que deixou de sobrestar este processo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



     



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que, ao apreciar a necessidade ou não de sobrestamento de processo, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. Portanto, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENOVAÇÃO DE CONTRATO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da nulidade do contrato pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.396.893 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023 — grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, ‘b’, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido” (RE 1.403.343 AgR/AL, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 —grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator